Tribunal: TJDFT
Processo: 0727184-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA (IRMÃ). PRESENÇA REQUISITOS. CONSENTIMENTO DA OFENDIDA E CONDIÇÕES PESSOAIS AGENTE. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática das condutas descritas no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 e nos artigos 147, caput, e 150, §1o, do Código Penal, c/c os artigos 5o, inciso II, e 7o, inciso II, da Lei no 11.340/2006.
2. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
3. A jurisprudência considera idônea a decretação da custódia cautelar fundada no descumprimento de medidas protetivas, de acordo com o previsto no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal.
4. Verificada a recalcitrância do paciente na prática de condutas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mesma vítima, aliada à insuficiência da imposição isolada de medida cautelar alternativa para resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da ofendida, deve ser mantida a custódia cautelar.
5. Sendo necessária a segregação cautelar para fins de garantia da ordem pública e da execução das medidas protetivas de urgência aplicadas, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito – incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às condições pessoais do paciente.
6. Ordem denegada.